Tribunal: STF
Processo: RE 1453979
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu pela ilegitimidade da incidência da contribuição previdenciária recolhida pela empregada sobre as parcelas do salário-maternidade (eDOC 44).



    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 195, II, e 201, § 7º, I, § 11, e § 14, do Texto Constitucional



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 51, p. 3-7):



    “O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária dos empregadores sobre o salário-maternidade, no Tema 72 (RE 576.967), fixando a seguinte tese:



    (...)



    A declaração de inconstitucionalidade limita-se à cota patronal e foi analisada com fundamento no art. 195, I da Constituição Federal. Não há qualquer menção à cota empregado.



    Outrossim, a previsão constitucional de incidência das contribuições pelos segurados é distinta. Trata-se do art. 195, II da CF:



    (...)



    Pela leitura do artigo, não incide contribuição apenas sobre aposentadoria e pensões concedidas pelo RGPS. Não estando o salário maternidade incluído na limitação estabelecida pelo art. 195, II, pode-se concluir que existe previsão constitucional para a incidência da contribuição sobre ele.



    Por fim, o art. 201, §11, da Constituição Federal, dispõe que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, sejam incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias e correspondentes benefícios:



    (...)



    Desse modo, o entendimento fixado no Tema 72 de Repercussão Geral é restrito à contribuição patronal e não pode ser aplicado às contribuições previdenciárias dos segurados.



    (...)



    Não é possível no sistema previdenciário brasileiro que a empregada conte tempo de contribuição para fins de aposentadoria, sem que de fato ela tenha contribuído, sob pena de se criar tempo de contribuição fictício, o que é absolutamente vedado pelo art. 201, § 14 da Constituição Federal:



    (...)



    Por isso, não há que se falar em natureza indenizatória, visto que o salário maternidade compõe o salário-de-contribuição para fins de cálculo dos benefícios previdenciários, seja como valor a servir de base de cálculo do benefício, seja como tempo de contribuição.”



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Observo que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576.967, Tema 72 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade, nos seguintes termos:



    “Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 



    1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre o salário-maternidade. 



    2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 



    3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91. 



    4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 



    5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade”. (RE 576967, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 21.10.20)



    Por conseguinte, o entendimento da Corte é no sentido de que o salário-maternidade não pode integrar a base de cálculo de qualquer tributo em virtude da sua natureza previdenciária. Confira-se:



     



    “Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuições sociais. Salário-maternidade. Natureza previdenciária. 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que decidiu pela impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade. Quanto às demais contribuição sociais, no entanto, o acórdão recorrido manteve a cobrança. 



    2. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 72 da sistemática da repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos às empregadas a título de salário-maternidade. Trata-se de prestação paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Não se trata de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição paga em razão do contrato de trabalho, mas de benefício previdenciário. Por isso, não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que preste serviço a empregador, empresa ou entidade equiparada. 



    3. O acórdão recorrido, ao exercer juízo de retratação parcial, afastou, tão somente, a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. Entretanto, deveria ter afastado, também, a incidência das demais contribuições sociais sobre o benefício previdenciário, que, por sua natureza, não integra a base de cálculo dos tributos que incidem sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho. 



    4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie os direitos fundamentais e atenda à proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece a isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 



    5. Agravo regimental provido para excluir o salário-maternidade da base de cálculo das contribuições ao salário-educação, SAT/RAT, SESI/SENAI/SESC/SENAC/ SEBRAE. 



    6. Fixação da seguinte tese de julgamento: “As contribuições ao salário-educação, SAT/RAT, SESI/SENAI/SESC/SENAC/SEBRAE não incidem sobre o salário-maternidade”. (ARE 1344834 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 26.05.22)



    Desse modo, ao afastar a incidência da contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade, o acórdão a quo decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido: RE 1.444.951, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 08.08.23.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente